Tribunal: TJBA
Processo: 0551867-64.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0551867-64.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOAO BOSCO VARJAO SILVEIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA

APELADO: MAPFRE VIDA S/A

Advogado(s)
:
MAURICIO MARQUES DOMINGUES

ACORDÃO

INCAPACIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO A ACIDENTE DE TRABALHO. CONDIÇÃO EXCLUÍDA DA COBERTURA CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

01 – A cobertura de Invalidez Permanente por Acidente (IPA) garante o pagamento de indenização na hipótese de invalidez permanente, total ou parcial, de membro ou órgão causada por acidente pessoal.

02 - As doenças, profissionais ou não, estão excluídas do conceito de acidente pessoal, nos termos do art. 5º da Resolução nº 117/2004 do CNSP.

03 - A concessão de auxílio-acidente pelo INSS, por si só, não confere ao segurado o direito automático de receber indenização de seguro contratado com empresa privada (art. 5º, parágrafo único da Circular nº 302/2005 da SUSEP).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0551867-64.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante JOAO BOSCO VARJAO SILVEIRA e como apelada MAPFRE VIDA S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2023 .

PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau – Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA